Tribunal: TJBA
Processo: 0540385-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540385-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALBERTO HADAD RAMOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, PAULA FARIAS AMORIM

APELADO: BAHIA PARTNERS - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO ALPIRE, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, THAIS LIMA DOURADO BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE PARA SÓCIO REMANESCENTE, TENDO COMO CONTRAPRESTAÇÃO O PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO. PAGAMENTO PARCIAL. REMANESCENTE DO VALOR CONDICIONADO À VENDA DE 06 (SEIS) IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DILIGÊNCIAS PARA A VENDA DOS MENCIONADOS BENS E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FRENTE AO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS FORAM ADQUIRIDOS EM LEILÃO PÚBLICO E ESCRITURADOS NÃO EM NOME DA EMPRESA E SIM EM NOME DE UM DOS SÓCIOS, QUE VEM SUPOSTAMENTE DIFICULTANDO A VENDA DOS BENS. AFASTAMENTO. AJUSTE CONTRATUAL REALIZADO COM A PESSOA JURÍDICA E NÃO COM UM DOS SÓCIOS. PARTE REQUERIDA TEM, TÃO SOMENTE, AO SEU ARBÍTRIO O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. CLÁUSULA PURAMENTE POTESTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO PODE SE SUJEITAR À MERA LIBERALIDADE DA PARTE RÉ. CONDIÇÃO QUE SE REPUTA VERIFICADA. ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A cláusula contratual que submete o pagamento do remanescente da venda das quotas de sociedade do autor para a Bahia Partners à venda de 06 (seis) imóveis pertencentes à empresa representa condição potestativa, não aceita pelo ordenamento jurídico pátrio, pois deixa ao alvedrio apenas da parte acionada o implemento da condição.

2. Concretamente, conforme se extrai dos email’s colacionados pelos próprios acionados, vê-se que não há por parte dos acionados qualquer movimento no sentido da venda dos citados imóveis e quitação da obrigação frente ao autor, não se nota interesse mínimo que seja em solucionar a questão, sendo que há um imbróglio em relação à alienação dos imóveis, circunstância que dá eco à tese de que a parte requerida tem tão-somente ao seu arbítrio o implemento da condição contratualmente prevista, evidenciando-se tal situação verdadeira cláusula puramente potestativa.

3. A alegação de que os imóveis foram adquiridos em leilão público e escriturados não em nome da empresa e sim em nome de um dos sócios, que vem supostamente dificultando a venda dos bens, não merece acolhida, já que o ajuste contratual não foi realizado com um dos sócios e sim com a empresa Bahia Partners, logo, esta é quem deve cumprir sua obrigação.

4. O art. 129 do Código Civil prevê que “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento”.

5. Se no momento da negociação ficou acordado que o valor remanescente seria pago quando da venda dos imóveis pertencentes à empresa, e inexistindo a consignação neste ajuste financeiro da informação de que os bens se encontram em nome de terceiros, criou-se uma legítima expectativa no autor em receber esse pagamento, de modo que não pode este aguardar indefinidamente pelo recebimento do que lhe é devido tão somente porque a parte requerida não efetuou as diligências necessárias para a alienação dos bens, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual e sujeição do contrato às vontades da ré. Não se pode esquecer que o ajuste fora firmado em 2015 e já estamos em 2023, ou seja, são 07 (sete) anos!

6. Não tendo a parte recorrida demonstrado o pagamento da dívida e tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, reformar a sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540385-22.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE ALBERTO HADAD RAMOS e como apelados BAHIA PARTNERS - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.